Tribunal: STF
Processo: HC 226238
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP: OBSERVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 172.086/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita majorada em razão da profissão), no contexto em que, na condição de advogado, teria levantado valores relativos a ações judiciais sem o repasse da quantia devida a seu cliente.



    3. Após o recebimento da peça acusatória pelo Juízo de origem, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, buscando o trancamento do processo-crime. A ordem foi denegada, com a determinação, de ofício, para que o Magistrado encaminhasse os autos ao representante do Ministério Público para os fins do art. 569 do Código de Processo Penal. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena máxima em abstrato do crime de apropriação indébita, uma vez transcorridos mais de 12 anos entre a data do último fato e o recebimento da denúncia. Segundo aduz, apesar de a denúncia constar que o paciente se apropriou indevidamente dos valores em data não precisa, as supostas condutas teriam ocorrido em 22/04/2010, 20/05/2010 e 20/06/2010. Sustenta ausência de fundamentação na decisão que recebeu a peça acusatória, em contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma a inépcia da denúncia, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal. Destaca a licitude dos levantamentos dos valores, porquanto oriundos de contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime nº 0000729-73.2021.8.16.0097, em trâmite perante a Vara Criminal de Ivaiporã/PR, até decisão de mérito deste habeas corpus. No mérito, pede o trancamento do processo.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Eis as balizas da impetração. O Tribunal de Justiça afastou a pretensão de trancamento do processo pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob o fundamento de inexistir acervo probatório suficiente para comprovação de sua ocorrência. Eis o trecho correspondente:



    “Prefacialmente, registre-se que o tema, até a interposição do presente writ, não tinha sido submetido a apreciação do julgador monocrático (foi ventilada recentemente, na resposta a acusação) e, eventual análise, pelo Colegiado, incidiria em inegável supressão de instância.



    Aliás, neste sentido, é o entendimento do Tribunal da Cidadania:



    (...)



    Contudo, tratando-se de causa extintiva da punibilidade e matéria de ordem pública, passo ao conhecimento e enfrentamento da questão.



    De efeito, como bem sinalizou o culto Procurador de Justiça em seu parecer, não se vislumbra, na via estreita da presente ação constitucional, a ocorrência da prescrição, verbis:



    O crime de apropriação indébita é instantâneo, de efeitos permanentes, consumando-se ‘no momento em que o agente transforma a posse ou detenção que exerce sobre o bem em domínio’. E, partindo da versão trazida pelos impetrantes, o último recebimento de valor pelo advogado em nome do cliente teria acontecido em 20.06.2010. Ou seja, parece que realmente teria decorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em abstrato. Contudo, é de se notar que a denúncia (mov. 1.1 dos autos originários) descreve que as apropriações de valores da vítima teriam ocorrido entre os anos de 2010 e 2020. Além disso, realmente há indicativos de que o advogado pode ter recebido valores destinados ao seu cliente depois do ano de 2010, até porque há comprovantes de transações bancárias que estão ilegíveis nos autos e parecem conter o nome do paciente e o ano de 2011 (mov. 1.11, p. 167) (mov. 16.1).



    De fato, necessário o deslinde da ação penal para a melhor elucidação do ocorrido.” (e-doc. 18, p. 17-19).



    7. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ato apontado como coator:



    “O trancamento se sustenta, inicialmente, na tese de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.



    Sobre esse tema, a Corte local destacou que as apropriações de valores pertencentes à vítima teriam ocorrido ao longo de dez anos (entre 2010 e 2020) e, além disso, há indícios de que o advogado teria recebido valores pertencentes a seu cliente após 2010, o que fulminaria a pretensão defensiva de ver reconhecida causa extintiva da punibilidade. Como bem destacou a Corte paranaense, há comprovantes de transações bancárias ilegíveis que parecem conter o nome do paciente e o ano de 2011.



    Desse modo, eventual constatação de causa extintiva da punibilidade deve ser discutida após o exame verticalizado das provas a serem produzidas durante a instrução criminal, uma vez que não é possível constatar, de plano, o decurso do prazo prescricional (e-STJ fls. 1564-1565).” (e-doc. 16, p. 5, grifos nossos).



    8. Não vislumbro ilegalidade. De fato, conforme argumentado pelo impetrante, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício e em qualquer fase processual. No presente caso, no entanto, pelo que se tem nos autos, destacado acima, não há elementos suficientes a permitirem sua verificação.



    9. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que possua todos os elementos necessários para a apreciação do pedido, não estando a matéria sujeita à preclusão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).



    10. Tampouco prospera a alegação de inépcia da peça acusatória. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    11. No caso sob análise, o Tribunal de Justiça assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “Dos elementos constantes dos autos, vislumbra-se que o acordo celebrado com o médico Octacílio foi no montante de R$ 150.263,12 (cento e cinquenta mil, duzentos e sessenta e três reais e doze centavos). Portanto, considerando o contrato de honorários celebrado entre as partes, de que valor dos honorários seria de 50% sobre o montante (autos de ação penal, mov. 47.8) cada um deveria receber R$ 75.131,56 (setenta e cinco, cento e trinta e um mil e cinquenta e seis centavos).



    Ainda, tendo em vista os termos do pactuado, o ofendido recebeu R$ 25.263,12 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e doze centavos, mov. 1.1) e o restante da quantia foi em sua integralidade depositada na conta corrente de titularidade do advogado Luiz Henrique Maciel Branco.



    A vítima aduz que recebeu R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do réu, retirou aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) de uma loja de materiais de construção pagos pelo acusado e, depois, pagamentos em quantias de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando, aproximadamente, R$ 40.0000,00 (quarenta mil reais).



    O denunciado, na reclamação administrativa que tramitou perante o órgão de classe, prestou contas, anexando vários documentos, sendo necessário ponderar que:



    - os extratos estão parcialmente ilegíveis, não se tendo certeza do que está consignado nos papéis. Observe-se:



    (...)



    Este demonstrativo, parece ser um depósito em cheque na conta corrente da vítima, algo em torno de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), não se podendo concluir quem era o emitente da cártula.



    - dos comprovantes de saque da conta do acusado, em quantias de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com exceção de um deles que está assinado pelo ofendido, não se tem conhecimento se os valores foram entregues à vítima.



    Se tem certeza nos autos que:



    - foi efetuado o depósito do cheque no valor de R$ 25.263,12 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e doze centavos) na conta corrente do ofendido (extrato de conta corrente, mov. 47.8), exatamente conforme o acordo celebrado entre as partes da ação de indenização;



    - a existência de notas de materiais de construção que totalizam R$ 8.044,30 (oito mil e quarenta e quatro reais e trinta centavos);



    - em que pese o advogado tenha recebido a maior parte do valor acordado no ano de 2010, as notas de materiais de construção datam do ano de 2011, uma delas de setembro, ou seja, mais de um ano após o pactuado.



    - o advogado, na planilha colacionada na inicial do remédio constitucional está computando a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) referente ao segundo acordo, que sequer é objeto da denúncia.



    Aliás, sequer seria possível tal dedução, já que o primeiro acordo repita-se é do ano de 2010 e portanto, naquele ano, o advogado deveria ter feito o rateio na proporção do acertado no contrato de honorários.



    Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, há sim, para fins de recebimento da incoativa, justa causa para a persecução criminal.



    Ora, é assente a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria (HC nº 129207-PE, 2ª Turma, rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 20 de abril de 2016, RHC nº 129774, 1ª Turma, rel. Min. Rosa Weber, publicado em 25 de fevereiro de 2016, entre outros), o que não ocorre in casu.



    Destarte, há elementos indiciários que fundamentam a acusação e, de consequência, não há motivo evidente, da análise probatória superficial necessária ao deslinde deste writ, que justifique o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.



    Ademais, seria prematuro o trancamento da ação penal, pois a instrução processual permitirá o aprofundamento dos fatos e das provas que serão produzidas, sob o crivo do contraditório.



    (...)



    Outrossim, a exordial descreve detalhadamente o fato criminoso e o vincula à conduta do paciente, satisfazendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa, em sua integralidade.



    (...)



    De consequência, narrando a incoativa a ocorrência de fato típico e não sendo genérica, mister a deflagração da persecução penal, decorrendo de seus próprios termos a justa causa para a ação penal. Entrementes, há um dado na denúncia que, não obstante o ofendido tenha mencionado no procedimento investigativo, somente veio a ser comprovado documentalmente após o seu oferecimento, com a juntada do contrato de honorários.



    A incoativa parte da premissa de que o valor do estipêndio seria de 20% da indenização, nos termos da tabela da OAB vigente no ano de 2010. Porém, o ajustado foi de 50%, com reflexos nas quantias lançadas na denúncia.



    Tal circunstância passou despercebida inclusive pela defesa.



    Destarte, os autos deverão ser encaminhados ao agente ministerial, para os fins do artigo 569 do CPP.



    (...)



    De outro vértice, o procedimento administrativo que tramitou perante o órgão de classe foi arquivado liminarmente, diante da prestação de contas ofertada pelos advogados, ou seja, o mérito não foi analisado. E, como acima delineado, mesmo com uma análise superficial é possível verificar, que as contas apresentadas não fecham com o valor devido ao ofendido, máxime que os mesmos comprovantes ilegíveis foram anexados na reclamação. Nem o prazo para o repasse do dinheiro ao cliente foi sopesado pelo órgão de classe ao analisar a prestação de contas.



    De mais a mais, as esferas administrativa e criminal são independentes, consoante remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 18, p. 11-16; grifos nossos).



    12. No ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas (e-doc. 16).



    13. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    14. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    15. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    16. Com efeito, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento de processo-crime, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    17. Por fim, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que recebeu a peça acusatória, esta Corte tem assentado que “a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República” (HC nº 118.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/12/2013, p. 18/12/2013). Cito ainda, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA. O que deve ser considerado na aferição da tempestividade do recurso é a data de envio do fax. Os originais podem ser protocolados até cinco dias depois do término do prazo para recorrer (art. 2º da Lei 9.800/1999). À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o despacho de recebimento da denúncia não se enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação. Estão devidamente descritos os fatos, em todas as suas circunstâncias, e o tempo do crime. A denúncia indicou o montante supostamente desviado e a origem do suposto desvio, apontando os laudos contábeis que devem ser considerados como prova. A acusação também individualizou os valores que teriam sido ilegalmente percebidos pelos denunciados, com base em laudos técnicos, do modo que não procede a alegação de cerceamento de defesa. Denúncia que permite o exercício da ampla defesa pelos recorrentes. Ordem denegada.”



    (RHC nº 87.005/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/05/2006, p. 18/08/2006; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. 2. Decisão que recebe a denúncia. Prescindibilidade de fundamentação. Precedentes. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 95.354/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/06/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    18. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator